Tribunal: TJPA
Processo: 0006322-35.2006.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006322-35.2006.8.14.0301

APELANTE: ELIZETE FRANCISCA GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: JOVELINA ARRUDA, CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVI.
ERRO MATERIAL
ACERCA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA A QUO.
PARCIALMENTE ACOLHIDOS
OS EMBARGOS APENAS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

1 - Verifica-se que razão assiste parcialmente à parte ora embargante, porquanto foi expressamente consignado, em erro material no acórdão guerreado, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), como sendo valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença pelo juízo a quo, quando deveria constar R$ 600,00 (seiscentos reais).

2 - In casu, a pretensão de reformar o julgado sob o argumento da existência de vícios de omissão e contradição, não ocorre nas hipóteses, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

3 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de embargos de declaração, conhecidos e PARCIALMENTE PROVIDOS, apenas para corrigir erro material. Ficam mantidos os demais termos da decisão recorrida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0006322-35.2006.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: ELIZETE FRANCISCA GUIMARÃES DOS SANTOS,

EMBARGADO: ACÓRDÃO PROFERIDO SOB O ID. 8364167

APELADA: JOVELINA ARRUDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 Z. 3957

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 8515991), opostos por ELIZETE FRANCISCA GUIMARÃES DOS SANTOS, que se insurge contra a o Acordão proferido sob o Id. 8364167, que à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, com a seguinte emanta:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O ônus da prova compete a quem alega, comprovando a existência dos fatos argumentados. Não há nos autos qualquer prova acerca do direito perseguido pela autora/apelante.

2 – A autora/apelante não se desincumbiu do
ônus que lhe cabia
(art. 373, inciso I, do NCPC), ao deixar de provar a irregularidade do negócio jurídico avençado, pela compra e venda entre as rés. Na hipótese, a autora/apelante, também não trouxe nenhum fundamento hábil a possibilitar a modificação da sentença de 1º Grau.

3 - Sucumbência recursal: Em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, na forma do artigo 85, § 11º, do NCPC, majora-se o valor dos honorários advocatícios arbitrados na origem, em R$300,00 (trezentos reais).

4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso de apelação
DESPROVIDO.
”

Em suas concisas razões, a parte embargante, sustentou que pela leitura da decisão, se vê que há omissões e contradições a serem sanadas no decisum, e desse modo, não restou alternativa a embargante, senão a oposição dos presentes embargos declaratórios.

Aduziu, que de acordo com art. 373 do NCPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Expôs, que in casu, ficou provado pelos documentos que a parte Recorrente cumpriu o seu ônus em demonstrar que houve a má-fé da requerida apelada/ Embargada Jovelina Arruda ao apresentar informações falsas no negócio jurídico firmado com a segunda Embargada CODEM.

Asseverou que os honorários fixados na sentença foram no montante de R$600,00 (seiscentos reais), bem maiores que os declarados no Acórdão recorrido em R$300,00 (trezentos reais).

Finalizou pugnando pelo acolhimento dos embargos com efeito infringente e sanar os vícios de omissão e contradição apontados.

Nas contrarrazões ofertadas pela embargada (Id. 8616743), requereu em síntese o desprovimento do recurso.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

De início, é de se ressaltar que a oposição de embargos de declaração, com efeito modificativo somente tem cabimento em hipóteses excepcionais.

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste
parcialmente
à parte ora embargante, porquanto foi expressamente consignado, em
erro material no acórdão
guerreado, o valor de R$300,00 (trezentos reais) como sendo o valor fixado a título de honorários advocatícios na sentença a quo, quando em verdade o valor correto é R$600,00 (seiscentos reais).

Entretanto, frisa-se que no corpo do voto condutor o valor está correto.

Prossigo:

Com relação aos alegados vícios de omissão e contradição, observo que meritoriamente não procedem, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
.

A bem da verdade, cumpre esclarecer que a omissão se observa quando não ocorre a apreciação das questões de fato e de direito relevantes para o deslinde da causa; e a contradição, é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, sendo certo que não se verifica, no presente caso, a ocorrência de tais circunstância.

In casu
basta uma leitura atenta do voto condutor, para extirpar qualquer dúvida que possa ter.

Por esta razão, a ela (decisão recorrida) me reporto, até mesmo para evitar indesejável repetição de fundamentos, os quais na retórica, significa a reincidência de um termo ou texto redundante, que repete mais de uma vez a mesma ideia de persuasão racional já declinada. Vejamos:

“Pois bem! Compreendo que a matéria é simples e portando despicienda maiores digressões jurídicas.

No caso em comento, em que pese a irresignação da apelante, melhor sorte não lhe socorre, devendo ser mantida hígida a r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Verifico que o Togado Singular, apreciou o feito de forma afeiçoada ao entendimento da Legislação pertinente a matéria, de forma que a insubordinação vertida pela recorrente, não passa de mero inconformismo.

No ato sentencial consignou o Togado Singular que:

“Da análise do conjunto fático probatório dos autos, constata-se que não merece guarida o pedido da autora.

Neste sentido, não conseguiu a autora fazer prova do direito alegado na exordial (contrariando o disposto no art. 333, I do CPC/73 – art. 373, I do CPC/15), máxime não demonstrou a caracterização de qualquer defeito ou vício do negócio jurídico previsto a partir do art. 138 do CPC.

Também não demonstrou qualquer falha procedimental junto a CODEM ou outra situação que macule o negócio jurídico firmado.

O fato do bem em tela estar arrolado por herdeiros em processo de inventário de modo algum permite a conclusão inexorável de que pertence ao acervo hereditário.

Os documentos juntados pela autora às fls. 12/18 não evidenciam qualquer prova do pretendido, inclusive porque, cf. fl. 65, o imóvel era de propriedade da CODEM, e não de qualquer dos sujeitos mencionados naqueles documentos. Ou seja, questionáveis até a validade deles, máxime venderam bem que não lhes pertencia.

In casu, não há como os documentos de fls. 12/18, prevalecer sobre o negócio jurídico firmado entre a CODEM e a Sra. Jovelina Arruda, uma vez que, a teor do que dispõe o art. 1.245 do CPC, o dono do imóvel era a CODEM.

Logo, não configura qualquer irregularidade no negócio jurídico avençado pela compra e venda entre as rés.”

Nesse compasso, é fácil concluir que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada, dentro das razões de convencimento do Magistrado.

Calha reiterar que, em tais hipóteses, a autora/apelante, não se incumbiu do ônus de provar o que alega, não há qualquer documentação comprobatória de fato constitutivo do seu pretenso direito, de forma que diante da inexistência de uma prova concreta, ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador singular, com o qual concordo, acarretaram a improcedência do pedido.

Não bastam apenas argumentos desprovidos de qualquer indicação concreta, mas é necessário prova precisa, de que faz jus ao direito perseguido, isto é, deve haver indicações plausíveis, consistentes e irrefutáveis.

Sobre o ônus da prova assim se manifesta Ernane Fidélis dos Santos:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova". ("Manual de Direito Processual Civil". 4ª ed., Ed. Saraiva, 1.996, v. I, p. 396).

Como sabido, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/15, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovado pela parte promovente os elementos mínimos de sua pretensão, fato que contribuiu para inconsistência das suas alegações, não havendo outro caminho senão a improcedência da demanda. De forma que o desprovimento do apelo e a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.”.

Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os Embargos de Declaração para corrigir
erro

material
no acórdão embargado e determinar que, onde se lê R$300,00 (trezentos reais), deve-se ler R$600,00 (seiscentos reais).

Registra-se, que ficam mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Considera-se prequestionados todos os dispositivos legais mencionados elas partes.

Por tais fundamentos, conduzo o voto, no sentido de conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Belém (PA), 06 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/06/2022